Tribunal: TJMT
Processo: 1038049-42.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038049-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), ELIAS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 712.644.501-68 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR MARQUES CEZARETO - CPF: 093.679.798-35 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA
DE PROPRIEDADE

DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE ALIENAÇÃO ENTRE PARTICULARES
. VEÍCULO COMPRADO PARA DESMANCHE OU RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO QUE O BEM ESTÁ APTO A TRANSFERÊNCIA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto era a determinação para que o agravado promovesse a transferência de propriedade de caminhão alienado, quitasse os débitos vinculados ao bem e requeresse a baixa definitiva do registro.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
se estão presentes os requisitos do art. 300
,
do CPC
,
para concessão de tutela de urgência visando compelir o agravado à regularização da transferência de veículo, bem como baixa do registro.

III. Razões de decidir

3
.
A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
Os
documentos
comprovam apenas
autorização de
transferência da
C
ooperativa ao agravante, sem prova formal da venda ao
agravado
, o que exige dilação probatória para esclarecimento do negócio jurídico.

4
.
A
condição precária do veículo
,
adquirido com finalidade de desmanche ou eventual recuperação
,
demanda
apuração
sobre sua aptidão para regularização junto ao órgão de trânsito
.

5
.
A falta de prova da probabilidade do direito obsta
a
concessão da tutela antecipada, que exige cognição sumária amparada em elementos probatórios consistentes.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

“
A concessão de tutela de urgência para transferência de veículo exige prova inequívoca da alienação e da aptidão do bem para vistoria
veicular junto ao órgão competente
,
afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela antecipada
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1032623-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026, DJE 02.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ELIAS RICARDO ALVES DE OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara da Comarca de
Rondonópolis
/MT, n
a

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
nº
1023176-28.2025.8.11.0003
,
proposta em
desfavor

CLAUDEMIR MARQUES CEZARETTO
.

A decisão
indeferiu
o pedido de

tutela antecipada
de urgência, para
determinar à réque promova a transferência do veículo objeto da lide ou requeira a sua baixa definitiva, bem como efetue a quitação de todos os débitos vinculados ao mencionado bem
, sob o fundamento
de se tratar de caráter satisfatório
(id.
325156862
).

O agravante
se i
nsurge contra a decisão, afirmando
que estão
presentes os requisitos do art. 300
,
do CPC
, ao argumento que
vend
eu,
em 08/09/2022, um caminhão Mercedes-Benz
Actros
2646LS6X4
, placa OAB9120,
ao agravado,
e que este
tinha
a obrigação de realizar a transferência da titularidade no prazo legal, o que não ocorreu.

Afirma que
passados mais de dois anos o veículo permanece em seu nome, resultando em cobranças indevidas de tributos e riscos de responsabilização por fatos supervenientes à venda
e, que diante disso, resta configurado
o perigo da demora
.

R
equer
o provimento do recurso para
reformar a decisão, concedendo a tutela de urgência
para
o agravado
seja compelido a regularizar a situação do veículo Mercedes-Benz
Actros
2646LS6X4, placa OBA9I20, junto ao DETRAN/MT, para transfer
ir

a
propriedade ou, se for o caso, a baixa do registro

(id.
325156861
).

A decisão
in
deferiu a tutela recursal (id.

326010858
).

O
agravad
o, intimado, deixou decorrer o prazo e não apresentou contrarrazões
(id.
344533372
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Compete examinar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 300
,
do Código de Processo Civil
,
para a concessão da tutela provisória de urgência, à luz dos elementos fáticos e documentais constantes dos autos
.

Extrai-se dos autos que o agravante adquiriu, em agosto de 2022, junto à Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado –
Sicredi
Vale do Cerrado, o veículo caminhão Mercedes-Benz
Actros
2646LS6X4, placa OBA9I20
(id.
325156877
)
, o qual já se encontrava em condições precárias de uso, tendo sido adquirido com a finalidade de desmanche ou eventual recuperação.

Consta, ainda,
que a

Cooperativa de Crédito Vale do Cerrado –
Sicredi

outorgou ao agravante
Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – Digital (id. 325156877)
,
visando à regularização da titularidade do bem em seu nome.

Em setembro do mesmo ano, o agravante alienou o veículo ao agravado por R$ 50.000,00, com ciência deste quanto ao estado do bem e à obrigação de transferir a titularidade, o que não foi cumprido
,
resultando na imputação de multas e encargos tributários em
nome do proprietário atual.

Não obstante a aparente relevância dos fatos narrados pelo agravante
, impõe-se
a manutenção da decisão, por ausência de demonstração suficiente da
probabilidade do direito
, pressuposto essencial à concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300
,
do Código de Processo Civil.

Com efeito, embora se reconheça a presença do
periculum in mora
, decorrente da exposição do
proprietário atual
a encargos e responsabilidades sobre bem que, a princípio, não mais integra seu patrimônio, verifica-se que a
verossimilhança do direito invocado não restou suficientemente evidenciada
.

O
s documentos acostados aos autos revelam tão somente a autorização para a transferência da titularidade do veículo do nome da
C
ooperativa
Sicredi
para o agravante, inexistindo qualquer comprovação de que este, por sua vez, tenha formalizado a alienação do bem ao agravado,
seja por meio de
instrumento público ou particular apto a viabilizar, de imediato, a transferência da propriedade.

Além do mais,
conforme narrado pelo próprio agravante, trata-se de veículo adquirido em condições precárias de uso, passível de desmanche ou de futura recuperação.

Essa
circunstância impõe a necessidade de apuração mais aprofundada quanto ao estado atual do bem e à sua aptidão para regularização junto ao DETRAN, especialmente no que se refere à integridade dos elementos identificadores essenciais
,

como
número de chassi, motor e demais características técnicas exigidas para a formalização da transferência de titularidade.

P
ara
o deferimento da tutela de urgência há necessidade de cumulação dos requisitos exigidos no art. 300, do CPC.

Nesse sentido, esta
eg
. Câmara entende:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE CONTEÚDO JORNALÍSTICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

[...]

(N.U 1032623-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
.

No caso, ausente o pressuposto da probabilidade do direito, o indeferimento da tutela é
medida
que se impõe.

Por fim, cumpre observar que o pedido subsidiário de baixa definitiva do registro do veículo junto ao órgão competente demanda
dilação probatória
, porquanto envolve questões técnicas e fáticas cuja elucidação não pode ser alcançada em sede de cognição sumária própria da medida antecipatória pretendida.

Portanto
, ausente a comprovação inequívoca do direito invocado, e diante da complexidade fática que circunda a controvérsia, não se mostra possível, neste momento processual, deferir a tutela de urgência requerida, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026